Tribunal: STF
Processo: RE 1486129
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática prolatada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, e. Min. Luís Roberto Barroso, pela qual negou seguimento a recurso extraordinário sob os fundamentos de (i) aplicação da orientação firmada no Tema RG nº 339, (ii) incidência do Tema RG nº 660 quanto ao exame da violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e (iii) inviabilidade de que o apelo extremo seja conhecido dada a necessária análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o necessário reexame dos fatos e da prova dos autos (enunciado nº 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal).



    2. Interposto agravo regimental, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (União) argumentou que a questão relativa à inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, às autarquias e fundações públicas foi pacificada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.243.414-AgR-ED/RS, de relatoria do então presidente, Min. Luís Roberto Barroso. 



    2.1 Além disso, asseverou que “a imunidade em relação às contribuições à seguridade social beneficia apenas as entidades beneficentes (PRIVADAS) do Terceiro Setor voltadas à promoção da assistência social, sem fins lucrativos (e não as entidades do Primeiro Setor – estatais), como estímulo para que desenvolvam atividades de interesse público que o Poder Público não tem condições de realizar por si só e a contento” (e-doc. 119).



    3. Ato contínuo, foram acolhidos “os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno”, e determinada “a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (e-doc. 121).



    4. O presente recurso foi redistribuído a mim por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, sendo o processo justificador o RE nº 1.366.444/RN.



    5. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. A FAZENDA NACIONAL interpõe apelação contra sentença que julgou procedentes embargos do devedor, para reconhecer a imunidade tributária a beneficiar a embargante, a teor do art. 195, § 7º da Constituição Federal, de forma a considerar insubsistentes as CDAs que embasam a execução fiscal em que se cobra contribuições sociais. Condenou a embargada no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.153.384,41), nos termos do art. 85, do CPC. 



    2. Entendeu o magistrado a quo que a imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, a teor do disposto no art. 146, III, do mesmo diploma legal, é disciplinada por lei complementar, portanto, como o CTN foi recepcionado pela CF como LC, os requisitos para obtenção da imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos são os estabelecidos no art. 14 do CTN. 



    3. O STF, no julgamento do RE nº 566.622/RS, submetido aos rito da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica para fazer jus à imunidade, com relação às contribuições sociais, deve atender exclusivamente aos requisitos previstos no art. 14 do CTN (I - não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão). 



    4. No caso, "a embargante se trata de uma fundação pública, ou seja, não possui rendas próprias, uma vez que as recebe diretamente do Estado, fomentado pela arrecadação de tributos, de forma que não há produção de renda ou lucro pela atividade da embargante. Além disso, seus objetivos institucionais são todos aplicados internamente, ou seja, no Estado do Rio Grande do Norte, e toda sua movimentação financeira é regularmente registrada, face ao seu caráter público." 



    5. Ademais, a "Terceira Turma firmou jurisprudência no sentido de reconhecer a imunidade tributária da FUNDASE/RN, tendo em vista tratar-se de Fundação Pública para Assistência Social destinada a executar medidas socioeducativas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sem apresentar finalidade lucrativa, não possuindo renda própria, já que recebe fomento diretamente do Estado do Rio Grande do Norte. 



    6. Nesse sentido, a título de ilustração, segue o precedente: PROCESSO: 08035123520194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/10/2021. 



    7. Apelação improvida. 



    8. Honorários advocatícios recursais de 1% sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 43, p. 3-4).



    6. Nas razões do presente recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, da Constituição da República, ao fundamento de que a imunidade prevista não alcança as fundações públicas, pois dirigida somente a entidades de assistência social privadas que cumpram os requisitos previstos na legislação de regência (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal Regional assentou à recorrida, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), fundação pública de direito público, o direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



    (...)



    § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”



    8. De início, destrinchando a imunidade constante do dispositivo acima, enquanto norma constitucional de eficácia condicionada, vê-se que depende da edição de lei complementar para sua regulamentação. Ao legislador complementar não foi “dado alterar o conceito de entidade beneficente de assistência social”, mas especificar as condições para o usufruto da referida imunidade (CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 1009-1010). Somado a essa compreensão, do julgamento da ADI nº 4.480/DF, ao tratar sobre a necessidade de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da referida imunidade, extrai-se do voto do e. Min. Gilmar Mendes o seguinte fundamento:



    “No tocante a esse ponto, ressalto recente entendimento firmado por esta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    "Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas". 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o (e-STJ Fl.237) da origem entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas." 



    (ADI nº 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 15/04/2020).



    9. Ainda, a assistência social, nos termos do art. 203 da Constituição da República, “abrange a proteção e o amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, máxime quando estas medidas favorecem os economicamente mais fracos”, deve, portanto, “estar voltada para a redução - quando não a eliminação - de desigualdades, carências e injustiças” (CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 1.014). Ademais, colhe-se de trecho do voto do e. Min. Luiz Fux, no julgamento do Tema nº 332 do ementário da Repercussão Geral, que:



    “A expressão contida no art. 150, VI, c, CF/88, que estipula a imunidade das instituições de assistência social – aplicável por analogia à expressão entidades beneficentes de assistência social contida no art. 195, § 7º, CF/88 – não está jungida ao conceito de assistência social contido no art. 203, da CF/88. Podendo, portanto, estender-se às instituições de assistência stricto sensu de educação, de saúde e de previdência social, esta seguindo as premissas fixadas no verbete retrocitado.”



    (RE nº 636.941-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/02/2014, p. 04/04/2014).



    10. Por fim, o cerne da presente controvérsia diz sobre o sujeito que usufrui da benesse fiscal: as entidades beneficentes de assistência social. 



    11. Tem-se que a Lei Complementar nº 187, de 2021 — que trata da certificação dessas entidades e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social —, em seu art. 2º, dispõe que “entidade beneficente, para os fins de cumprimento desta Lei Complementar, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei Complementar”.



    12. Não apenas a lei complementar especifica que a entidade beneficente diz respeito à pessoa jurídica de direito privado, mas essa é a interpretação que se extrai do art. 150, inc. VI, al. “c”, o qual concede imunidade às entidades de assistência social, deixando implícito sua natureza jurídica. “Com efeito, o Estado já é imune aos impostos, por força seja dos princípios federativos e da isonomia das pessoas políticas, seja do disposto no art. 150, VI, ‘a’, da Lei Maior.” (CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 1016). Nessa linha, o autor Luís Eduardo Schoueri também afirma:



    “Note-se que a imunidade acima referida aplica-se exclusivamente às entidades de assistência social; não vale, assim, para os partidos políticos, para os sindicatos de empregadores, para as pessoas jurídicas de Direito Público, para as entidades religiosas, para os templos nem para as entidades de educação (a menos que as últimas, por meio de sua atividade fim, pratiquem assistência social – como o ensino a comunidades carentes). As entidades religiosas e os templos, a teor da alínea “b” do art. 150, podem manter organizações assistenciais e beneficentes. Não é clara a distinção, mas há de se notar que o dispositivo acima se refere apenas a assistência social, quando versa sobre a imunidade.



    A razão aparente do privilégio reside no fato de que as entidades de assistência social dedicam a totalidade de seus recursos à seguridade social. Conforme dispõe o art. 194 do texto constitucional, “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Ora, se a assistência social é parte da seguridade social, não haveria sentido em retirar recursos daquela para retornar a ela mesma. Daí a imunidade.” 



    (SCHOUERI, Luis Eduardo. 13ª ed. Direito Tributário. São Paulo: SRV Editora, 2024, p. 284).



    13. Especificamente quanto às fundações públicas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora tenha inicialmente oscilado a esse respeito, firmou-se pelo entendimento da extensão da imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, às fundações públicas de direito privado, uma vez que observadas as exigências legais, o que, contudo, não é o presente caso. Ainda assim, vejam-se alguns julgados nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 



    6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; destaques acrescidos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 942.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma j. 30/06/2017, p. 02/08/2017; destaques acrescidos).



    14. O Pretório Excelso também pacificou a impossibilidade de as fundações públicas usufruírem da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição da República, no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR. Colaciono trecho da fundamentação do voto do então Presidente, e. Min. Luís Roberto Barroso: 



    “(...) 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Sobre esse ponto, é oportuno registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, definiu o alcance da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”. Confira-se trecho do julgado:



    “(…)



    Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente.” (Sem grifos no original)



    4. Perfilhando o mesmo entendimento, ao discorrer sobre o conceito de instituições de assistência social e de educação, a Professora Regina Helena Costa destaca que:



    “(…)



    Instituições são aquelas entidades formadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado ao suprir suas deficiências. São pessoas de Direito Privado que exercem, sem fim lucrativo, atividades de colaboração com o Estado em funções cujo desempenho é, em princípio, atribuição deste. (…).” (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112) 



    5. Dessa forma, a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições.



    6. Ademais, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais.



    7. A parte agravante, instituída sob a forma de autarquia, somente faz jus à imunidade tributária em relação a impostos, não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais. A esse respeito, o Professor Andrei Pitten Velloso esclarece:



    “(…)



    Malgrado a vultosa importância dessas garantias fundamentais dos contribuintes, à luz da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal as imunidades do art. 150, VI, não se aplicam às contribuições. Somente alcançam a espécie tributária expressamente indicada no seu texto, ou seja, os impostos”. (PAULSEN, Leandro. VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. 3. ed. rev. e atual. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 95).”



    (RE nº 831.381-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018).



    15. Entende-se que as contribuições para a seguridade social têm como fundamento o princípio da solidariedade (art. 3º, inc. I, e art. 195 da Constituição da República), de modo que a norma visa ao estímulo da iniciativa privada, em colaboração com o Poder Público, para exercer atividade de interesse coletivo em situações em que o Estado não possa suprir aos reclamos da sociedade, o vetor a ser seguido é o interesse público. 



    16. Acrescento, por fim, trecho retirado do recurso de apelação interposto pela União acerca dos possíveis impactos de se estender a imunidade de contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social se se considerá-las pessoas jurídicas de direito público:



    “A criação de autarquia, fundação pública ou consórcio público para a prestação de serviços de saúde e/ou educação, em substituição à secretaria de Saúde e/ou de Educação municipal, revela eminente planejamento tributário abusivo. 



    A engenharia jurídica perpassa pela transferência dos servidores municipais, antes vinculados às secretarias municipais, para a nova pessoa jurídica de direito público (autarquias, fundações públicas e consórcios públicos), bem como pela utilização das mesmas estruturas físicas do ente municipal. 



    Condutas dessa natureza, com fim exclusivamente fiscal, sem qualquer outra finalidade ou motivo, maculam o ato de criação dessas pessoas jurídicas de direito público e impedem o "direito" à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/1988. 



    A extensão da imunidade prevista no § 7° do art. 195 da Constituição Federal às pessoas jurídicas de direito público cujos servidores estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social também provoca uma bárbara iniquidade. 



    É que os entes políticos (municípios) que cumpriram fielmente a Constituição, instituindo regimes próprios de previdência, estão contribuindo para a formação do patrimônio que garantirá o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores da administração indireta (autarquias e fundações). 



    Já os entes políticos que não instituíram regime próprio e que forem reflexamente beneficiados por decisões judiciais que estendem o benefício da imunidade às autarquias e fundações de direito público por eles criadas, em verdadeiro planejamento tributário abusivo, não estarão contribuindo com nada, de modo que o ônus financeiro daí decorrente será suportado por toda a sociedade. 



    Em outras palavras: os entes públicos municipais que não praticaram planejamento tributário abusivo deverão arcar, juntamente com toda sociedade, pelos encargos previdenciários daí resultantes. Assim, acolher essa "engenharia jurídica" defendida pelo ente público encerra verdadeira violação à Constituição Federal (CF, art. 195). 



    Além disso, ressalte-se que o fundamento das contribuições para a seguridade social é o princípio da solidariedade, contido no art. 3º, inc. I, e art. 195, da CF/1988. A sua instituição e cobrança devem observar, ainda, o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como os objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. 



    Em contrapartida, qualquer norma que exima o contribuinte do pagamento dessas contribuições deve ser interpretada o mais restritivamente possível, já que o custeio da seguridade social é obrigação de toda a sociedade e de todo o aparelho estatal, nos três níveis da federação. 



    Sendo assim, na hipótese de se conceder a autarquias e/ou fundações uma imunidade que a Constituição não previu e a quem a lei regulamentadora proibiu, o Poder Judiciário estaria agindo como legislador positivo, infringindo de forma direta o art. 195, § 5º, da CF/1988.” (e-doc. 28, p. 22-24).



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os embargos à execução apresentados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), concluindo que as fundações públicas de direito público não gozam da imunidade de contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator